Tribunal: TJMT
Processo: 0029041-78.2015.8.11.0042
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0029041-78.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDIL GONCALO DA SILVA - CPF: 655.687.101-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 339 E 660/STF – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se as questões levantadas no agravo interno foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que não se presta à reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDIL GONÇALO DA SILVA
em desfavor do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, mantendo a aplicação dos temas 339 e 660/STF.

A parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissões quanto a não aplicação do tema 660/STF, ao não se manifestar sobre “
a inconstitucionalidade da previsão legal segundo a qual ao Comandante-Geral da PM caberia o julgamento do recurso administrativo contra o ato administrativo demissório por ele próprio praticado
”, bem como em relação ao tema 339/STF, por não enfrentar a tese de que “
esse precedente teria sido mal aplicado na medida em que, no julgamento do apelo, o TJMT recusou-se a enfrentar fundamento específico, próprio e suficiente a ensejar a nulidade da exclusão do ora embargante
”.

Ao final, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para sanar as omissões apontadas.

Recurso tempestivo (id. 146165672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer vício no acórdão.

Alega o embargante que a decisão incorreu em omissões quanto ao tema 660 e 339 do STF, por não se manifestar, respectivamente, sobre a inconstitucionalidade da previsão legal de julgamento do recurso administrativo pelo próprio Comandante-Geral da PM e pela aplicação indevida do precedente em face à recursa do TJMT em enfrentar o fundamento que enseja a nulidade da exclusão da parte embargante.

Entretanto, não verifico a presença dos vícios apontados pelo embargante, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Na hipótese, o acórdão consignou a necessidade manutenção de aplicabilidade do tema 660/STF em face da impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional para verificação da violação das questões arguidas, bem como da aplicabilidade do tema 339/STF por não ter sido feita devia distinção pelo recorrente, se não vejamos:

“Como se vê do relatório, a agravante alega que foi demonstrada a inaplicabilidade do tema 660 do STF, pois essa decisão paradigmática se aplica exclusivamente a processos administrativos, não alcançando ofensas perpetradas dentro de processo administrativo disciplinar.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Em relação à questão decidida quanto à aventada ofensa do contraditório e da ampla defesa (Tema 660), conforme fundamentado na decisão ora agravada, o Supremo Tribunal Federal, concluiu pela inexistência de repercussão geral, conforme se depreende da transcrição da tese abaixo:

‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral’.
(ARE 748.371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Em sentido idêntico é a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões dos agravos regimentais são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II -
O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 – ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes).
III - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. IV - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. V - Agravos regimentais a que se nega provimento. (STF - ARE: 1145865 MG 0187195-46.2010.8.13.0518, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/05/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 15/06/2021)

Ainda,
cabe salientar que, em melhor análise desta Vice-Presidência, foi aplicado o referido tema ao caso porque o
Leading Case
não fez qualquer distinção entre aplicação apenas no âmbito judicial, mas tão somente esclareceu que deve ser aplicado quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento depender da análise e aplicação das normas infraconstitucionais
.

Nesse sentido, é inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM LICITAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE A MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE RISCO DE À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 748.371 - TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2.
In casu, não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal, porquanto a questão controvertida na origem é matéria de natureza eminentemente infraconstitucional, relativa à existência de coisa julgada sobre a questão de fundo objeto do processo administrativo instaurado no âmbito do Tribunal de Contas do Piauí.
3. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, o que não se verifica no caso concreto. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - SS: 5501 PI 0056500-65.2021.1.00.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 08/09/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/09/2021) (g.n.)

Diante disso, percebe-se que a suposta violação aos princípios depende da análise das normas infraconstitucionais que regem o procedimento administrativo em questão razão pela qual incide o tema 660/STF.

Em relação à aplicação do tema 339 do STF, é certo que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão combatida, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

[...]

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob os Temas 339/STF (AI 791292 QO-RG/PE), como se vê da decisão proferida,
in verbis
:

“Consoante se verifica da tese recursal do recorrente, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o decisório não apreciou todas as razões recursais, pois não tratou especificamente da questão de que ‘a legislação estadual em que se estribou a demissão seria inconstitucional por prever que ao Comandante-Geral caberia apreciar recursos administrativos contra decisões de expulsão por ele próprio proferidas’.

Defende que opôs embargos de declaração sobre a questão, mas que a questão não foi sanada.

Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.

Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento.

Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.” (id. 117306494)

Partindo dessas premissas,
há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação do tema 339 do STF, mas apenas reiterado as razões do recurso extraordinário que impugna o julgamento do acórdão da apelação
.

Ademais, conforme fundamentado na decisão recorrida, o acórdão impugnado se manifestou expressamente em relação à questão central discutida no feito, isto é, a respeito do julgamento do recurso administrativo pelo Comandante Geral da Polícia Militar contra os atos de exclusão por ele proferidos.

Ora, o julgador apontou de forma clara que não há que se falar em irregularidade, pois ‘[...]
como bem concluiu o Juízo a quo, ‘não havendo garantia constitucional de duplo grau obrigatório na esfera administrativa, descabida a alegação de não recepção do art. 15 da Lei Estadual n. 3.800/76 pela Constituição Federal de 1988, e de conseguinte nulidade do procedimento administrativo’, mormente porque foi observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa’.

Partindo dessa premissa,
a questão central da controvérsia foi enfrentada, razão pela qual se aplica o Tema 339 do STF em face que não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações
.” (id. 145016676) (g.n.)

Percebe-se, portanto, que ambos os pontos foram devidamente analisados pelo acórdão.

Denota-se, portanto, a ausência de qualquer omissão, porquanto a parte embargante, irresignada, com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e da manutenção da decisão monocrática em sede de agravo interno, pretende reverter o resultado do
decisum
pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. II -
A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.(RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212

DIVULG 27-09-2019

PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022